Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRER A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE. INSCRIÇÃO. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. ATESTADO ASSEGURANDO A DEFICIÊNCIA. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO NAS FASES PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ELISÃO DA INCAPACIDADE. DEBILIDADE NÃO EMOLDURADA NAS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESTÍGIO DA APURAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA BANCA EXAMINADORA. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. DESTINAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. CONCESSÃO INVIÁVEL. AGRAVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões recursais traduzem o instrumento legal, de ordem processual, que tem como finalidade refutar, contrariar ou combater as razões do recurso que foram apresentadas no recurso da parte contrária, devendo, por esse motivo, serem alinhavadas as razões da contrariedade, não sobejando possível, sob esse prisma, apreciar arguição de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, quando não alinhavado nenhum fundamento passível de ensejar o acolhimento da preliminar.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único), devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.
4. A aceitação da inscrição da candidata como concorrente a vaga reservada a deficiente com observância das exigências editalícias não implica em reconhecimento, pela Administração Pública, de que se enquadra nessa qualificação, conduzindo à sua contemplação com o tratamento que é dispensado aos candidatos que são portadores de enfermidades ou debilidades que, estando legalmente tipificadas, ensejam sua qualificação como portadores de deficiência, à medida em que, na conformidade das regras editalícias, a aferição da deficiência atribuída somente será apurada oficialmente em fase própria, qualificando-se como pressuposto para a nomeação e posse no cargo reservado.
5. Estando a pretensão direcionada a arrostar ato praticado pela banca examinadora, consubstanciado na inabilitação da candidata para concorrer às vagas reservadas, por ter sido reputada não portadora de deficiência por laudo elaborado por junta médica oficial, o direito invocado, derivando de fatos controversos, notadamente quando aferido que a candidata possui habilitação para dirigir veículo automotor e tem formação acadêmica em nível superior, resta desguarnecido da verossimilhança necessária ao reconhecimento de que está provido de plausibilidade, tornando inviável a concessão da tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar, volvida a assegurar que continue, em descompasso com o laudo oficial, concorrendo às vagas reservadas.
6. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Maioria.